Tribunal: TJSP
Processo: 2140569-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Quanto à imissão na posse, o pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. Omissão quanto ao fato de os honorários advocatícios representarem valor expressivo. Fato que, todavia, não altera o

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Quanto à imissão na posse, o pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. Omissão quanto ao fato de os honorários advocatícios representarem valor expressivo. Fato que, todavia, não altera o decidido. Ausente risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, que justifica a exigência de caução. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO." (V. 33704)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Colina, em que são embargantes
MAURÍCIO PINTO NETO e IVANILDE PINTO NETO, é embargado SETENTA S A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
2
VOTO No
: 33704

EMB. DECL. No: 2140569-56.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : COLINA - VARA CÍVEL
EMBTES
: MAURÍCIO PINTO NETO E
IVANILDE PINTO NETO
EMBDO
: SETENTA S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Quanto à imissão na posse,
o pronunciamento judicial impugnado não necessita de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação. Omissão quanto
ao fato de os honorários advocatícios representarem valor
expressivo. Fato que, todavia, não altera o decidido. Ausente
risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, que
justifica a exigência de caução. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.” (V. 33704)
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por em face do acórdão de fls. 348/352, cuja ementa
assim ficou redigida:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão
agravada que determinou a prestação de caução em dinheiro para a
execução
provisória,
consistente
na
retomada
da
posse.
Inconformismo. Acolhimento. Pendência de agravo em recurso
especial. Ausência de notícia de efeito suspensivo Dispensa de
caução nos termos do artigo 521 do CPC/15. Não evidenciado risco
de dano grave de difícil reparação. Decisão reformada, para afastar
a necessidade de caução. RECURSO PROVIDO."
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de sanar omissões, ao argumento de que eventual
reversão do julgado em sede de recurso ao Tribunal Superior
causará grande prejuízo; isso porque, não bastará nova inversão da
posse, mas a liquidação de prejuízos; ademais, pode ser impossível
o desfazimento da transferência da posse nos termos do artigo 520,
II e parágrafo quarto do CPC; não se analisou o fato de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
3
embargada ser empresa inativa e não possuir qualquer renda ou
bem; os honorários de sucumbência são de grande monta, por isso,
o risco da irreversibilidade. Buscou a concessão de efeito
suspensivo (fls. 1/7 incidente 50000).
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 29
incidente 50000.
A parte embargada manifestou-se às fls.
33/47 incidente 50000. Impugnou os embargos de declaração
opostos, afirmando que o trânsito em julgado da sentença
anulatória do processo no 0412318-59.1991.8.26.0100 ocorreu em
22/06/2000, no qual foi determinado o cancelamento da venda
feita a José Edgard Pereira Bueno e, por consequência, as
subsequentes, com o retorno do imóvel ao patrimônio da
embargada, conforme inclusive a averbação na matrícula; os
embargantes já possuem título executivo quanto à indenização pela
evicção,
conforme
decidido
no
processo
n.
0101172-44.2007.8.26.0000; a posse de boa-fé foi transmudada
em posse de má-fé. Requereu a cassação do efeito suspensivo.
Alternativamente, a embargada afirmou
que: “sem prejuízo da revogação imediata da decisão excepcional, se
comprometem a manter a verba sucumbencial que será paga, já que
incontroversa ante a preclusão lógica, a disposição do d.Juízo até o
trânsito em julgado derradeiro, bem assim de prestar contas da
administração do imóvel.”(fls. 47).
Às fls. 111/129
incidente 50000, a
embargada noticiou o julgamento de Agravo em Recurso Especial
interposto pela parte embargante (ARESP n. 1654046), com a
negativa de provimento, conforme decisões proferidas em
16/6/2020. Requereu, assim, o não acolhimento dos embargos de
declaração, porque ausente a necessidade de caução.
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são acolhidos, em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
4
1. Quanto à imissão na posse, alega a
parte recorrente que no caso de inversão do julgado pelo Tribunal
Superior, não bastará apenas a nova inversão da posse, mas
também a liquidação dos prejuízos, o que não poderá ser feito pela
embargada, que não possui renda ou patrimônio e está desde 2009
inativa. Alega, ainda, que “o disposto no artigo 520, parágrafo 4o
do CPC pode inutilizar o previsto no artigo 520, II do CPC, de
modo que restar-se-á somente a reparação pelos prejuízos
causados ao executado”.
Quanto ao ponto, o pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis
que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
5
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do
julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo
Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a ser
decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos
aptos a influir na formação da convicção do julgador sobre a
norma jurídica aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado.
Conforme já destacado às fls. 351, há
dispensa de caução quando “pender o agravo do artigo 1.042 do
CPC”, como pendia no caso dos autos ao tempo do julgamento do
recurso. Além disso, constou a ausência de risco de dano grave
com a imissão, até porque o exequente não poderá praticar
qualquer inovação no estado de fato do bem litigioso, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
6
veda o artigo 77, VI do CPC.
A notícia do julgamento de agravo em
recurso especial pendente, com a negativa de provimento (fls.
360/373) mostra que ainda mais remota é a chance de inversão do
julgado, a indicar que é reduzido o risco alegado pela parte
embargante. Assim, não se constata “manifesto risco de grave
dano de difícil ou incerta reparação” nos termos do parágrafo
único do artigo 521 para justificar a exigência de caução quanto à
imissão.
As conjecturas dos embargantes quanto à
intepretação de dispositivos legais não demostram manifesto risco
de dano grave ou difícil reparação.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “Ora, o inconformismo da parte
quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção pela via
dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a rejeição dos
aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para
discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos
infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do CPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
2. Quanto ao cumprimento provisório
dos honorários de sucumbência, a parte embargante aponta que
se cuida de valor expressivo, que ultrapassa R$337.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
7
Quanto à tal peculiaridade, de fato, o
acórdão restou omisso, vício este que é suprido nesta
oportunidade.
Todavia, o fato de se tratar de quantia de
grande monta não altera a conclusão do que foi anteriormente
decidido, porque tal fato por si só não demonstra o risco de difícil
reparação.
Conforme já foi destacado:
“Embora o artigo 520, IV do CPC/15 exija caução
para atos que importem em transferência da posse, o artigo 521
prevê a dispensa de caução quando:
I - o crédito for de natureza alimentar,
independentemente de sua origem;
III pender o agravo do art. 1.042;
No caso, o crédito relativo aos honorários de
sucumbência possui natureza alimentar. Além disso, quanto ao
mais, pende o agravo do art. 1.042 do CPC/15. Não há notícia de
efeito suspensivo concedido aos recursos pendentes.
Por outro lado, não se constata que o cumprimento
provisório possa resultar manifesto risco de grave dano, porque
eventual inversão do julgado em sede de recurso ao Tribunal
Superior será passível de recomposição.
Nota-se que a concessão de gratuidade de justiça à
parte exequente não é óbice à dispensa de caução, mormente
porque caso a pretensão da parte ré seja acolhida, bastará nova
inversão da posse. Não se vislumbrando risco de dano grave com a
imissão, até porque a exequente não poderá praticar qualquer
inovação no estado de fato do bem litigioso.
Além disso, considerando que os honorários de
sucumbência pertencem ao patrono e que não há notícia de
gratuidade concedida a ele, não prospera a alegação de risco de
irreversibilidade quanto à execução provisória ao argumento de
que a gratuidade demonstra ausência de recursos para eventual
recomposição.”
Soma-se a tais argumentos a informação
de desprovimento do agravo em recurso especial (fls. 111/129)
bem como a constatação de que não há constrição patrimonial
ainda nos autos, de forma que não se constata risco atual de
levantamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140569-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33704 - DVN
8
3. Por fim, não há que se reconhecer
qualquer preclusão quanto a valores, como requerido às fls. 47 do
incidente 50000 pela embargada, porque tal ponto não é o objeto
do agravo de instrumento e tampouco dos embargos de declaração.
4. Em conclusão, o efeito suspensivo
concedido às fls. 29 é revogado e os embargos são acolhidos para
sanar omissão, sem modificação do quanto decidido.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARCIALMENTE, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
VIVIANI NICOLAU

Relator